Tribunal: TJSP
Processo: 1013380-27.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DE DEJETOS – COBRANÇA INTEGRAL DEVIDA. É lícita a cobrança da tarifa de esgoto em valor proporcional ao volume do consumo de água, independentemente da rede de tratamento do esgoto. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. Segundo

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DE DEJETOS – COBRANÇA INTEGRAL DEVIDA. É lícita a cobrança da tarifa de esgoto em valor proporcional ao volume do consumo de água, independentemente da rede de tratamento do esgoto. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. Segundo entendimento adotado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 543-C do CPC, independentemente da implantação do tratamento final dos dejetos, afigura-se legítima a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
Registro: 2020.0000246230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013380-27.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PANORAMA, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PANORAMA
Apelada: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
MM. Juíza de Direito: Dr.a CRISTIANE SAMPAIO ALVES MASCARI BONILHA
VOTO No 26714
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AUSÊNCIA DE
TRATAMENTO DE DEJETOS
COBRANÇA INTEGRAL
DEVIDA. É lícita a cobrança da tarifa de esgoto em valor
proporcional ao volume do consumo de água, independentemente
da rede de tratamento do esgoto. ORIENTAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO.
Segundo entendimento adotado pela 1a Seção do Superior Tribunal
de Justiça, para os fins do artigo 543-C do CPC,
independentemente da implantação do tratamento final dos
dejetos, afigura-se legítima a cobrança da tarifa de esgotamento
sanitário.
RECURSO IMPROVIDO.
A sentença de fls. 464/468 julgou
improcedente a ação declaratória, cumulada com pedido de restituição de
pagamentos indevidos, proposta por Condomínio Edifício Panorama contra
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp, vindo
a condenar a parte autora, por via de consequência, ao pagamento das custas e
despesas do processo, além dos honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 6.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
Inconformado,
o
condomínio
recorre
(fls. 474/483), sustentando que a concessionária-requerida efetuou a cobrança de
valores por serviço não prestado. Assinala que faz jus à devolução dos valores
cobrados de 2005 a 2015. Requer a redução dos honorários advocatícios.
Recurso recebido e bem processado.
Contrarrazões de apelação a fls. 489/495.
É o relatório.
Trata-se de processo em cujos lindes flui
ação declaratória, cumulada com pedido de restituição de pagamentos
indevidos, proposta por Condomínio Edifício Panorama contra Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp. O escopo do autor é o
de restituir a tarifa cobrada a título de coleta de esgoto, no período em que o
imóvel não estava interligado com a rede coletora da ré, ou seja, não havia
tratamento do esgoto, de sorte que não pode a requerida cobrar por serviço não
prestado.
A questão central dos autos consiste em
saber se, em matéria de coleta de esgoto, o critério de tarifação utilizado pela
Sabesp, fruto de estimativa do volume de água faturado, ostenta ou não visos de
legalidade. E a resposta é afirmativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
O Decreto no 41.446/96, que regulamenta
o sistema tarifário da apelada, prevê em seu artigo 5o que, “para efeito de cálculo
da fatura/conta considerar-se-á o volume de esgotos coletados no período, o
correspondente ao de água faturada pela SABESP e/ou consumida de sistema
próprio, medido ou avaliado pela SABESP.”
Por outro lado, nos termos do art. 9o,
inciso I do Decreto no 7.217/10, considera-se esgotamento sanitário os serviços
constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: “I - coleta, inclusive
ligação predial, dos esgotos sanitários; II - transporte dos esgotos sanitários; III -
tratamento dos esgotos sanitários; e IV - disposição final d os esgotos sanitários e
dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou
individuais, inclusive fossas sépticas”.
No caso, o serviço de coleta de esgoto
prestado pela ré, independentemente da implantação do sistema de tratamento
final dos dejetos recolhidos, autoriza a cobrança da tarifa.
Com efeito, a política tarifária que incide
sobre a prestação de serviços de água e esgoto não pode ser considerada
isoladamente, ou seja, não pode levar em conta apenas a relação existente entre
a concessionária e o consumidor.
Trata-se
de
política
pública
de
ajustamento de preços, voltada para a coletividade, notadamente com vistas aos
investimentos para a manutenção da estrutura de atendimento à população que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
é constituído pelas atividades e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais
até o seu lançamento final no meio ambiente.
É lícita, portanto, a cobrança da tarifa de
esgoto em valor proporcional ao volume do consumo de água. À evidência, não
há se falar em afronta à lei federal ou à Constituição Federal.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E
TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE
TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. Não
há violação do artigo 535 do CPC quando a Corte de origem
emprega fundamentação adequada e suficiente para dirimir a
controvérsia. 2. À luz do disposto no art. 3o da Lei 11.445/2007 e no
art. 9o do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se a
cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a
coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não
promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. 3. Tal
cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de
águas pluviais para a prestação do serviço, uma vez que a
concessionária não só realiza a manutenção e desobstrução das
ligações de esgoto que são conectadas no sistema público de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
esgotamento, como também trata o lodo nele gerado. 4. O
tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar,
de natureza socioambiental, travada entre a concessionária e o
Poder Público. 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a
cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos
dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público
de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas
forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela
prestação de uma só ou de algumas dessas atividades.
Precedentes: REsp 1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 04.02.2013; REsp 1.313.680/RJ, Rel. Min. Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012; e REsp 431121/SP, Rel.
Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 07/10/2002. 6. Diante do
reconhecimento da legalidade da cobrança, não há o que se falar
em devolução de valores pagos indevidamente, restando, portanto,
prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável às
ações de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. 7.
Recurso especial provido, para reconhecer a legalidade da cobrança
da tarifa de esgotamento sanitário. Processo submetido ao regime
do artigo 543- C do CPC e da Resolução 8/STJ.”1
O recurso repetitivo acima mencionado
fixou a tese de que, “de acordo com a legislação específica, qual seja, art. 3o da
Lei 11.445/07 e 9o do Decreto 7.217/10, justifica-se a cobrança da tarifa de
esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos
1 STJ - 1a Seção - REsp 1339313/RJ - Rel. Min. BeneditoGonçalves - J. 12/06/2013 - DJe 21/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do
deságue.
E o que se pode dizer, a propósito de tal
temática, é que ela já se encontra praticamente pacificada no âmbito deste
Tribunal de Justiça, cujas Câmaras propendem a placitar o procedimento da
prestadora de serviços. Espelha esta tendência jurisprudencial a seguinte ementa
de acórdão proferido pela 33a Câmara de Direito Privado:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
COLETA
E
TRANSPORTE DE DEJETOS SERVIÇO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO SABESP. Ação declaratória c.c. pedido de restituição de
pagamentos indevidos Alegação de que a cobrança relativa ao esgoto
deve ser diferenciada daquela referente à água consumida, vez que
durante certo período, não havia afastamento nem tratamento do
esgoto pela ré, que não possuía rede de tratamento dos dejetos,
motivo pelo qual não pode haver cobrança integral da tarifa, sem a
devida
contraprestação
Julgamento
do
Recurso
especial
representativo de controvérsia no 1.339.313-RJ, que fixou a tese da
legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, quando a concessionária
realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não
promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue A
legislação que rege a matéria dá suporte para cobrança da tarifa de
esgoto
mesmo
se
ausente
o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013380-27.2015.8.26.0009
efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de
uma só ou de algumas dessas atividades Legalidade da cobrança
Recurso desprovido, com manutenção da r. sentença de Primeiro
Grau.2
Por fim, a verba honorária sucumbencial
foi arbitrada em consonância aos ditames legais CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e § 8o -
motivo por que não há o que se alterar na r. sentença também quanto a este
capítulo do julgado, inclusive para esta etapa recursal.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP - 33a Câmara de Direito Privado - Apelação no 0184642-22.2011.8.26.0100 - Rel. Des. Carlos Nunes - J.
29/09/2014.